Tribunal: TJES
Processo: 0003990-95.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003990-95.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON CACIANO MALAQUIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO FORAM NEGATIVADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VALORAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO. PENA-BASE PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diferentemente do que sustenta a Defesa, as circunstâncias do crime não foram negativadas, razão pela qual inexiste interesse recursal quanto ao pleito de neutralização desta vetorial.

2.
A valoração negativa da culpabilidade amparou-se em fundamentação idônea, pois a prática do crime em concurso de agentes evidencia maior reprovabilidade da conduta e permite a exasperação da pena-base, sendo permitida a transposição da causa de aumento relativa ao concurso de agentes para a primeira fase quando houver duas a serem consideradas, sem que se possa cogitar em
bis in idem
.

3. Para
a negativação das consequências do crime utilizou-se de motivação adequada, pois não foi considerada apenas a perda patrimonial do bem subtraído, mas sim o fato de que a vítima o utilizava para o trabalho, tendo deixado de exercer sua profissão por cerca de duas semanas.

4.
O STJ orienta que
"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor"
(AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

5. O
STJ já decidiu que
"'a pluralidade de condenações a serem valoradas como maus antecedentes pode ensejar elevação mais expressiva da pena-base do que a cabível se o réu ostentasse apenas um título condenatório, como corolário do princípio da proporcionalidade' (HC n. 606.078/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/09/2020)"
(AgRg no HC n. 754.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023).

6.
Tendo sido elevada a pena para cada circunstância judicial em pouco mais de nove meses, com peso dobrado para os maus antecedentes, o que representa cerca de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, não se verifica desproporcionalidade na pena-base imposta.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ADENILSON CACIANO MALAQUIAS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o ora apelante nas iras do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, postulando pela neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da circunstâncias e das consequência dos crime. Alega, ainda, que não houve fundamentação idônea para a utilização da fração de 1/3 para exasperação da pena-base para cada circunstância judicial negativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma parcialmente favorável à pretensão recursal, apenas no tocante à ilegalidade da fração utilizada para exasperação da pena-base.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ADENILSON CACIANO MALAQUIAS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o ora apelante nas iras do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, postulando pela neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequência dos crime. Alega, ainda, que não houve fundamentação idônea para a utilização da fração de 1/3 para exasperação da pena-base para cada circunstância judicial negativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma parcialmente favorável à pretensão recursal, apenas no tocante à ilegalidade da fração utilizada para exasperação da pena-base.

Pois bem, assim constou da sentença, quanto à primeira fase dosimétrica:

No que tange à culpabilidade, esta é evidenciada pelo grau elevado de reprovação, tendo em vista que praticou o delito em análise em concurso de agentes. Nestes termos, gize-se que “
sendo duas as qualificadoras do crime de roubo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a aplicação de uma para exasperar a pena base e da outra para qualificar o tipo penal
”, não havendo configuração de
bis in idem
;

antecedentes maculados, conforme se vê por meio do Relatório do Sistema Execução Unificado (SEEU) que segue, consubstanciado nas Execuções Criminais nº. 0002369-38.2011.8.08.0048 e n.º 0006888-90.2010.8.08.0048. Considerando que o denunciado é multirreincidente, valoro negativamente seus antecedentes, sem que seja caracterizado
bis in idem
, conforme entendimento jurisprudencial do nosso Estado;
sem elementos suficientes para valorar a conduta social do denunciado, vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; não há notícias o bastante para valoração da personalidade do agente; os motivos do crime não merecem exasperação da pena; as circunstâncias foram inerentes à espécie;
as consequências do crime foram graves, considerando o considerável prejuízo da vítima, que se viu impossibilitada de exercesse sua função laboral por cerca de duas semanas, eis que trabalha com transporte de passageiros por aplicativo e seu veículo fora abalroado pela ação dos criminosos
; o comportamento da vítima não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; a situação econômica do réu não é boa.

Atenta às circunstâncias acima analisadas, reputo negativamente a
culpabilidade,
os

antecedentes
e as
consequências
do crime para fixar as penas, em base, em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Como visto, diferentemente do que sustenta a Defesa, as circunstâncias do crime não foram negativadas, razão pela qual inexiste interesse recursal quanto ao pleito de neutralização desta vetorial.

A valoração negativa da culpabilidade amparou-se em fundamentação idônea, pois a prática do crime em concurso de agentes evidencia maior reprovabilidade da conduta e permite a exasperação da pena-base, sendo permitida a transposição da causa de aumento relativa ao concurso de agentes para a primeira fase quando houver duas a serem consideradas, sem que se possa cogitar em
bis in idem
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Hipótese em que o recorrente Willian foi reconhecido por fotografia por ambos os ofendidos. Ademais, há nos autos prova testemunhal que demonstra que a motocicleta utilizada no roubo em questão fora subtraída pelo réu dias antes. Sendo assim, com o que se observa dos autos, além do reconhecimento fotográfico, na fase inquisitorial, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova testemunhal, todos coerentes entre si.2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu.3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.025.300/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Da mesma forma, entendo que para a negativação das consequências do crime utilizou-se de motivação adequada, pois não foi considerada apenas a perda patrimonial do bem subtraído, mas sim o fato de que a vítima o utilizava para o trabalho, tendo deixado de exercer sua profissão por cerca de duas semanas. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.4. Se as instâncias ordinárias reconheceram serem os réus coautores do crime de roubo, pois teriam concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, para desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal seria necessário proceder ao revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.5. As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de motorista de uber, tendo a subtração do aparelho celular obstado temporariamente o exercício do seu labor.6. Writ não conhecido.(HC n. 459.612/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020.)

Em que pesem os argumentos lançados pela Defesa e a fundamentação externada pela Procuradoria de Justiça, compartilho do entendimento remansoso do STJ segundo o qual
"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor"
(AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

No caso concreto, verifico que a pena-base foi exasperada em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão em razão da negativação de três circunstâncias judiciais, tendo sido dado aos maus antecedentes peso dobrado, por serem indicadas duas condenações definitivas diferentes das utilizadas na segunda fase dosimétrica.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que
"'a pluralidade de condenações a serem valoradas como maus antecedentes pode ensejar elevação mais expressiva da pena-base do que a cabível se o réu ostentasse apenas um título condenatório, como corolário do princípio da proporcionalidade' (HC n. 606.078/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/09/2020)"
(AgRg no HC n. 754.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Assim sendo, tendo sido elevada a pena para cada circunstância judicial em pouco mais de nove meses, com peso dobrado para os maus antecedentes, o que representa cerca de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, não verifico desproporcionalidade na pena-base imposta.

Como dito, na segunda fase, foram utilizadas duas condenações definitivas distintas daquelas consideradas na primeira fase, compensando-se uma delas com a atenuante da confissão, e exasperando a pena intermediária em 1/6, fração ideal adotada pela jurisprudência do STJ.

Já na terceira fase, aumentou-se a pena pela majorante do emprego de arma de fogo na fração única prevista em Lei.

Inexiste, pois, qualquer ilegalidade na dosimetria.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.